Tribunal: TJES
Processo: 5001836-89.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001836-89.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGRAVADO: LAUDIR POLTORNIERI ROSA
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5001836-89.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGRAVADO: LAUDIR POLTORNIERI ROSA
Advogado do(a) AGRAVANTE: RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA NETO - CE23599-A
Advogado do(a) AGRAVADO: ALBERTO NEMER NETO - ES12511-A

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO SANTANDER S/A
, em face da r. decisão com cópia às fls. 32/35 do ID 1140696, proferida pelo magistrado da 10ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital, que, rejeitou liminarmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo recorrente.

Em suas razões recursais (ID 1140669), o agravante aduz, em suma, que:
I)
“a rejeição da Impugnação se baseia em conduta impossível por parte do agravante, pois, como se pode exigir a apresentação de cálculos, quando o agravante não sabe precisar os valores de forma atualizada na conta judicial” (fl. 09);
II)
“
não se pode intimar o agravante para pagar saldo remanescente quando há valores na conta judicial que pode adimplir o débito perseguido.
” (fl. 03);

III)
“a Impugnação se baseia no artigo 525, §1º, VII, do CPC, que não exige a exibição de planilha, visto que se pretende a alegação de adimplemento da obrigação.” (fl. 10).

Requer seja o recurso conhecido e provido
“para que seja oficiado ao Banco do Estado do Espírito Santo a apresentar
extrato atualizado para averiguação dos valores disponíveis na conta judicia
l
e, a partir desse momento, aferir se houve adimplemento da obrigação, pagamento em
excesso ou saldo remanescente.”
(fl. 10).

Devidamente intimado, o recorrido deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentação de contrarrazões, conforme certidão de ID 2261815.

É o relatório.

Solicito dia para julgamento na forma do artigo 1.020 do Código de Processo Civil
1
.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

1
Art. 1.020. O relator solicitará dia para julgamento em prazo não superior a 1 (um) mês da intimação do agravado.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO SANTANDER S/A
, em face da r. decisão com cópia às fls. 32/35 do ID 1140696, proferida pelo magistrado da 10ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital, que, rejeitou liminarmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo recorrente.

Em suas razões recursais, colacionados no ID 1140669, o agravante aduz, em suma, que:
I)
“
a
rejeição da Impugnação se baseia em conduta impossível por parte do agravante, pois, como se pode exigir a apresentação de cálculos,
quando o agravante não sabe precisar os valores de forma atualizada na conta judicial
” (fl. 09);
II)
“
não se pode intimar o agravante para pagar saldo remanescente quando há valores na conta judicial que pode adimplir o débito perseguido.
” (fl. 03);

III)
“a Impugnação se baseia no artigo 525, §1º, VII, do CPC, que não exige a exibição de planilha, visto que se pretende a alegação de adimplemento da obrigação.” (fl. 10).

Requer seja o recurso conhecido e provido
“para que seja oficiado ao Banco do Estado do Espírito Santo a apresentar
extrato atualizado para averiguação dos valores disponíveis na conta judicia
l
e, a partir desse momento, aferir se houve adimplemento da obrigação, pagamento em
excesso ou saldo remanescente.”
(fl. 10).

Em breve histórico, esclareço que a parte recorrida apresentou, na origem, um pedido de cumprimento de sentença na forma de execução provisória, narrando que a sentença proferida na lide condenou o requerido, ora agravante, a pagar a cada um dos autores o valor de R$ 10.897,18 (dez mil, oitocentos e noventa e sete reais e dezoito centavos), totalizando o montante de R$ 21.794,36 (vinte e um mil, setecentos e noventa e quatro reais e trinta e seis centavos), aos quais acrescentou o percentual de 10% (dez por cento) a título de honorários advocatícios.

Assim, requereu a intimação do executado para realizar o cumprimento da sentença, efetuando o pagamento do montante de R$ 36.436,45 (trinta e seis mil, quatrocentos e trinta e seis reais e quarenta e cinco centavos) – fls. 01/13 do ID 1140673.

Ato contínuo, o magistrado de singela instância determinou a intimação do executado para satisfazer a obrigação (fl. 11 ID 1140682). Todavia, embora devidamente cientificado, o requerido não se manifestou, ensejando o despacho de fl. 14 do ID 1140683, por meio do qual, o magistrado
a quo
deferiu o pedido de penhora
online
de ativos financeiros da executada.

A penhora foi parcialmente frutífera, bloqueando o valor de R$ 205,50 (duzentos e cinco reais e cinquenta centavos) – fl. 21 ID 1140683. Após nova tentativa, porém, ao que ressai, fora possível o bloqueio do valor de R$ 58.611,57 (cinquenta e oito mil, seiscentos e onze reais e cinquenta e sete centavos), conforme se infere do despacho de fl. 30 ID 1140683.

Intimado da penhora, o agravante apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (fls. 06/12 ID 1140684), postulando a não aplicação da multa prevista no artigo 475-J, do CPC de 1973, à qual foi recebida com efeito suspensivo, a teor do artigo 475-M do CPC/1973 (fl. 28, ID 1140684).

Em decisão, às fls. 39/40 do ID 1140684, o magistrado a quo acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, excluindo, assim, a incidência da multa constante no art. 475-J do CPC, bem como, suspendeu o levantamento de valores antes do trânsito em jugado da sentença.

Na sequência, o recorrido informa a ocorrência do trânsito em julgado da lide principal, requerendo que a execução provisória se torne definitiva e afirma que apesar do bloqueio efetivado, nenhum valor fora transferido para a conta judicial, razão pela qual, traz novo valor atualizado com juros e multa, o que é impugnado pelo recorrente que assevera ter o valor bloqueado já sido transferido, pugnando pela liberação do valor em excesso tendo em vista que a sua impugnação ao cumprimento de sentença foi acolhida.

Foi expedido alvará em favor do agravado, no valor incontroverso de R$ 53.283,24 (cinquenta e três mil, duzentos e oitenta e três reais e vinte e quatro centavos) – fl. 42 ID 1140685 – tendo o recorrido postulado a intimação do recorrente para pagar o débito remanescente que apontou ser de R$ 13.185,25 (treze mil, cento e oitenta e cinco reais e vinte e cinco centavos).

Em despacho à fl. 04 do ID 1140687, o magistrado de primeiro grau deferiu o pedido e determinou a intimação do executado para pagamento do valor acima apontado, com multa de 10% (dez por cento), nos termos do art. 475-J, do CPC, consignando que a parte executada havia efetuado o pagamento do valor exequendo sem a devida atualização.

Realizado o BacenJud da quantia exequenda, que somou R$ 14.503,77 (quatorze mil, quinhentos e três reais e setenta e sete centavos), o agravante apresentou nova impugnação ao cumprimento de sentença – fls. 18/24 ID 1140687, em que postulou que fosse acolhida a impugnação
“afastando a multa prevista no art. 475-J, do CPC, ante a ausência de intimação para pagamento, após a conversão da execução provisória para definitiva, bem como o excesso da execução, uma vez que o valor de R$ 5.328,55, já se encontra depositado desde 27.02.2013, devendo, dessa forma, ser abatido da quantia de R$ 13.185,25 (treze mil, cento e oitenta e cinco reais e vinte e cinco centavos).”

Diante da celeuma quanto ao valores efetivamente depositado e a data de ocorrência desse fato, o magistrado determinou a expedição de ofício ao Banco BANESTES, para que informasse quando se efetivou a transferência da quantia discutida.

Em resposta, o Banco BANESTES informou ter localizado
“a conta judicial 085-2.586.991 com depósito efetivado em 27/02/2013, com saldo de R$ 8.928,26 em 14/05/2015”.

Em decisão, às fls. 14/16 do ID 114068, o magistrado de singela instância, novamente, acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo o excesso de execução, por entender que
“o depósito de fls. 344/350, em 24/08/2011, no importe de R$ 58.611,57 (cinquenta e oito mil, seiscentos e onze reais e cinquenta e sete centavos), quitou o débito exequendo, que totalizava na referida data o valor de R$ 54.800,00 (cinquenta e quatro mil e oitocentos reais), conforme cálculo em anexo.”

Desta decisão, ambas as partes apelaram e, em acórdão colacionado às fls. 30/35, o recurso do exequente foi acolhido
“
p
ara reformar a decisão guerreada que havia reconhecido a quitação do débito em 24/08/2011, determinando que seja realizada novo cálculo pela contadoria judicial, para apuração do débito na data da efetiva transferência para conta judicial (27/02/2013), devendo, após, o magistrado a quo averiguar acerca da quitação do débito e da eventual liberação de quantias a quaisquer
d
as partes.”

Com o trânsito em julgado dos recursos, o exequente/agravado postulou a remessa dos autos à Contadoria para dar cumprimento ao comando exarado pelo TJES.

Os cálculos realizados pela Contadoria do Juízo, à fl. 28 ID 1140692, apontam que a diferença entre o valor depositado pelo recorrente e o valor efetivamente devido em 27/02/2013 era de R$ 13.182,25 (treze mil, cento e oitenta e cinco reais e vinte e cinco centavos).

Em outras palavras, a planilha apresentada pela contadoria demonstra que o valor devido pelo recorrente em 27/02/2013 era de R$ 66.466,49 (sessenta e seis mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e quarenta e nove centavos) e a executada depositou a quantia de R$ 58.611,57 (cinquenta e oito mil, seiscentos e onze reais e cinquenta e sete centavos). Subtraídos os valores já recebidos pelos exequentes, encontrou-se o valor remanescente de R$ 13.182,25 (treze mil, cento e oitenta e cinco reais e vinte e cinco centavos).

Assim, em despacho, o magistrado
a quo
determinou a intimação do agravante para promover o pagamento do valor apontado.

Intimado, o agravante apresentou impugnação, asseverando a necessidade de remessa dos autos à Contadoria do Juízo e a observância de que há valores em contas judicias, nos importes de R$ 8.928,26 depositados em 27/02/2013 e R$ 14.503,77 depositados em 06/05/2014, os quais estão sendo devidamente atualizados em conta judicial.

Requereu, pois, a apuração de todos os valores disponíveis junto às contas judiciais, bem como, que seja atualizado o saldo remanescente, compensando-se os valores.

Sobreveio, na sequência, a decisão recorrida que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou a expedição de alvará dos valores depositados e penhorados.

Com efeito, analisando detidamente os autos, entendo que assiste razão ao recorrente, mormente porque a diferença apontada pela Contadoria do juízo é a mesma quantia que o recorrido sustentou ser devida à fl. 42 ID 1140685 e que foi objeto de penhora pelo magistrado de singela instância.

Portanto, há que se apurar, de fato, se os valores que já se encontram depositados em juízo e quantia que somam com a atualização incidente na conta judicial para, somente posteriormente, verificar se ainda remanesce algum saldo em favor do agravado.

Inclusive, observo que o próprio recorrido, diante da impugnação apresentada pelo recorrente na origem, requereu que fosse oficiado ao Banco BANESTES para informar os saldos das contas judiciais de fls. 494 e 454, dos autos de origem e que, na sequência, o processo fosse remetido à Contadoria do Juízo para atualizar o débito devido pela executada e apurar se os valores depositados nas contas judiciais são suficientes para quitação do débito – fl. 10 ID 1140695.

Assim, deve ser observada a data em que efetivados os depósitos e os valores atualizados do débito nos referidos momentos, com fito de verificar se o que há depositado em conta judicial pelo agravante é suficiente para quitação da dívida.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto e
DOU
-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão recorrida e determinar que seja oficiado ao Banco do Estado do Espírito Santo – BANESTES para que esse informe extrato atualizado para averiguação dos valores disponíveis na conta judicial e após, que sejam os autos remetidos à Contadoria do Juízo para apurar a ocorrência do adimplemento da obrigação ou da existência de saldo remanescente aos agravados.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ADIMPLEMENTO PARCIAL – VALORES DEPOSITADOS EM JUÍZO – NECESSIDADE DE APURAÇÃO DA QUANTIA EXISTENTE EM CONTA JUDICIAL

–
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Efetuados os depósitos judiciais, não mais há que se falar em incidência de juros e correção monetária sobre o valor executado, por isso, neste caso, há que se apurar se os valores que já se encontram depositados em juízo e quantia que somam com a atualização incidente na conta judicial para, somente posteriormente, verificar se ainda remanesce algum saldo em favor do agravado.

2
. O próprio recorrido, diante da impugnação apresentada pelo recorrente na origem, requereu que fosse oficiado ao Banco BANESTES para informar os saldos das contas judiciais de fls. 494 e 454, dos autos de origem e que, na sequência, o processo fosse remetido à Contadoria do Juízo para atualizar o débito devido pela executada e apurar se os valores depositados nas contas judiciais são suficientes para quitação do débito – fl. 10 ID 1140695.

3.
Deve ser observada a data em que efetivados os depósitos e os valores atualizados do débito nos referidos momentos, com fito de verificar se o que há depositado em conta judicial pelo agravante é suficiente para quitação da dívida.

4.
Portanto, deve ser reformada a decisão recorrida para determinar que seja oficiado ao Banco do Estado do Espírito Santo – BANESTES para que esse informe extrato atualizado para averiguação dos valores disponíveis na conta judicial e após, que sejam os autos remetidos à Contadoria do Juízo para apurar a ocorrência do adimplemento da obrigação ou da existência de saldo remanescente aos agravados.

5.
Agravo de Instrumento conhecido e provido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER do agravo de instrumento e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.